Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao contraditório, dê-se vista a parte recorrente (embargante) acerca da manifestação do Distrito Federal (id. 57699987). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora